Tribunal: TJMT
Processo: 0018090-86.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018090-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS CESAR DE BRITO EUBANK - CPF: 229.561.231-49 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (APELADO), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUIS CESAR DE BRITO EUBANK

APELADO(S):

CICERO RODRIGUES DA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL (PESSOA JURÍDICA). NULIDADE. REDIRECIONAMENTO POR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE DIANTE DO VÍCIO CITATÓRIO ORIGINÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. DESCONSTITUIÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por
Luis
Cesar de Brito
Eubank
contra sentença proferida nos Embargos à Execução apensos à Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou alegação de excesso de execução (extinção sem resolução do mérito) e julgou improcedentes as demais matérias, mantendo hígida a execução e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) se houve citação válida da empresa devedora (CIMENSOLO Construções Ltda.) na execução; e (
ii
) se é válido o redirecionamento da execução ao apelante, por desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de integração regular da pessoa jurídica ao processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação constitui ato indispensável à formação válida da relação processual, devendo, em se tratando de pessoa jurídica, ser dirigida à própria entidade por meio de seu representante legal (CPC/1973,
arts
. 12, VI, e 214), observando-se o princípio
tempus
regit

actum
quanto aos atos praticados sob a vigência do CPC/1973, sem prejuízo das regras intertemporais do CPC/2015 (
arts
. 14 e 1.046).

4. Constatada, a partir da certidão do oficial de justiça, a citação apenas do fiador/coexecutado, com registro expresso de que não foi possível proceder à citação da empresa executada, bem como inexistência de documento que comprove a efetiva citação da pessoa jurídica, sendo insuficientes intimações posteriores de penhora para suprir o chamamento regular ao processo.

5. Inaplicável, no caso, a tese de convalidação por comparecimento espontâneo, pois os embargos à execução foram opostos pelo apelante em nome próprio, para defesa de sua esfera jurídica, o que não se confunde com comparecimento da pessoa jurídica executada.

6. Reconhecida a nulidade por ausência de citação da devedora principal, resta comprometida a base de validade do redirecionamento por desconsideração, por se tratar de técnica excepcional de extensão de responsabilidade patrimonial que pressupõe relação processual regularmente constituída em face da pessoa jurídica executada, sendo incompatível alcançar patrimônio de terceiro quando a devedora empresarial não foi validamente chamada a juízo.

7. Impõe-se, por consequência, o afastamento do apelante do polo passivo, com desconstituição dos atos constritivos decorrentes exclusivamente do redirecionamento, ficando prejudicadas as demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido
para:
(i)
reconhecer a nulidade/ausência de citação da empresa devedora CIMENSOLO nos autos da execução, declarando a invalidade dos atos que, em relação a ela, pressupunham o aperfeiçoamento da relação processual;
(
ii
)
afastar o redirecionamento da execução por desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a ilegitimidade passiva do apelante para figurar no polo passivo do feito executivo, com a consequente desconstituição dos atos constritivos que sobre ele recaíram por força exclusiva desse redirecionamento;
(
iii
)
determinar o prosseguimento da execução, ressalvado eventual exame, pelo Juízo de origem, de matérias que lhe sejam próprias.

Teses de julgamento: (i) “A ausência de citação formal da pessoa jurídica devedora impede a formação válida da relação processual e acarreta nulidade dos atos que pressupõem o seu aperfeiçoamento.” (
ii
) “É inválido o redirecionamento da execução por desconsideração da personalidade jurídica quando a empresa executada não foi validamente citada, impondo-se o afastamento do terceiro do polo passivo e a desconstituição dos atos constritivos dele decorrentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973,
arts
. 12, VI, e 214; CPC/2015,
arts
. 14 e 1.046; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 0114256-93.2024.8.26.9061, Rel. Marcio Bonetti, 6ª Turma Recursal Cível, j. 10.10.2024; STJ, REsp 1.015.133/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 02.03.2010,
DJe
23.04.2010; TJ-MT, AI 0050950-21.2009.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2009, pub. 25.08.2009; TJ-MG, AC 1.0024.06.148821-9/001, Rel. José Affonso da Costa Côrtes, 15ª Câmara Cível, j. 22.11.2012, pub. 29.11.2012; TJ-SC, AI 5052268-68.2021.8.24.0000, Rel. Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 22.11.2022; STJ,
AgRg
no REsp 466.498/DF, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 17.11.2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
LUIS CESAR DE BRITO EUBANK
, contra
sentença
(ID.
339921355
) proferida pelo Juízo competente nos autos dos
Embargos à Execução
n.
0018090-86.2019.8.11.0041
, apensos à
Execução de Título Extrajudicial
n.
0005969-12.2008.8.11.0041
, que,
quanto à alegação de excesso de execução
, rejeitou-a e
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 917, §4º, I, c/c art. 330, §1º, II, do CPC; e,
quanto às demais teses
,
julgou improcedentes
os embargos, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, determinando, ainda, o traslado de cópia do
decisum
aos autos executivos apensos. (ID.
339921355
)

Em síntese, o Juízo a quo assentou que: (i)
não havia inépcia
por divergência de valores, porquanto o embargado apresentou planilha e o embargante não trouxe cálculo pormenorizado; (
ii
)
não se reconhecia nulidade de citação
nos termos alegados; (
iii
)
não se configurou prescrição
, inclusive sob o enfoque intercorrente, diante da ausência de desídia do exequente; (
iv
)
não se constatou vício
apto a invalidar os atos executivos direcionados aos sócios; e (v) quanto ao
excesso de execução
, entendeu indispensável a indicação do valor correto e demonstrativo discriminado e atualizado, o que não foi atendido, atraindo a regra do art. 917, §3º e §4º, I, do CPC. (ID.
339921355
)

Segue a sentença recorrida:

“
Vistos e examinados.

I - RELATÓRIO

LUIS CESAR DE BRITO EUBANK
opôs
EMBARGOS À

EXECUÇÃO
contra
CICERO RODRIGUES DA SILVA,
ao argumento, em suma,

de que houve a despersonalização da pessoa jurídica nos autos do feito executivo apenso sem o correto rito estabelecido pela lei de regência, além da nulidade de citação da empresa
Cimensolo
, então executada, e como prejudicial de mérito a prescrição trienal, por se tratar de dívida inerente a aluguel de prédio urbano, tendo em vista que a pretensão de recebimento de valores teve propositura em 27/12/1994, bem como divergência de valores na cobrança e ausência de planilha com o demonstrativo de débito, ocasionando excesso da execução.

Impugnação aos embargos à execução (ID 158386895).

Manifestação do embargante no ID 164316465.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. - Do julgamento no estado em que se encontra.

O julgamento conforme o estado do processo é o momento em que o juiz decide se os elementos reunidos até o momento permitem, ou não, que seja proferida a sentença.

No caso, entendo despicienda a produção de outras provas além das já existentes nos autos, vez que a matéria dos embargos à execução é atinente à ausência de exigibilidade do título de crédito, e da forma como proposta a execução - relacionamento negocial vivenciado entre as partes envolvidas na lide, aferível mediante prova documental; suficiente, pois, ao deslinde do feito.

Assim, em atenção ao processado,
passo ao julgamento da lide.

2.1.1. Das preliminares.

2.1.1.1.-

Inépcia da inicial - valores divergentes.

O embargado apresentou planilha do valor que entende devido e não houve apresentação por parte do embargante, através de cálculo detalhado e pormenorizado, do que efetivamente restou inadimplido - data, mês, valor, comprovante de pagamento e/ou de ajuste...etc.

Rejeito
, pois, a preliminar suscitada.

2.1.1.2. - Nulidade de citação.

Como o próprio embargante expôs na peça de ingresso, ao tempo do manejo da execução apensa, o então sócio, Marco Cesar de Brito
Eubank
, era participante do quadro societário da
Cimensolo
- de modo que representava os interesses da aludida empresa.

Assim, correta a integração da
Cimensolo
aos autos e, nada obstante, o
conhecimento da demanda executiva por parte do embargante, pois também fazia parte dos quadros de sócios da empresa; inclusive à época das avenças negociais que se coloca como inadimplidas.

Não acolho
a preliminar levantada.

2.1.2. - Da prejudicial de mérito.

2.1.2.1. - Prescrição trienal.

Cediço que a prescrição intercorrente se concretiza quando o titular do crédito deixa de promover o andamento do processo por período equivalente ao previsto em lei para oreconhecimento do direito em Juízo.

Do que se extrai do feito executivo apenso (
IDs
57871915, 57871920 e 57871925), o exequente, ora embargado, não agiu com desídia ou sequer contribuiu com o interregno verificado entre a propositura da suso mencionada ação principal e os atos correlatos à satisfação do crédito perseguido.

Desta feita,
não há falar-se em prescrição
intercorrente ou até mesmo da prescrição trienal, eis que em obrigações de trato sucessivo, tal qual em contratos de locação, o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento de cada prestação, à exceção das prestações vencidas antes de entrada em vigor do novo código, cujo prazo conta-se a partir da vigência deste.

2.1.3. - Do mérito propriamente dito.

Presentes os pressupostos de constituição, validade regular do processo e demais condições da ação,
adentro ao conteúdo dos embargos à execução.

Pois bem.

Sobre as alegações meritórias, despicienda a distribuição do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados e o consequente recolhimento das custas de ingresso, conforme entendimento do nosso Tribunal:

"E M E N T A:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – MERO INCIDENTE PROCESSUAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pode ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive, na própria petição inicial, razão pela qual é totalmente desnecessária a determinação de recolhimento de custas processuais, mormente em razão da ausência de previsão legal.
(N.U 1020834-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 28/09/2024
).(
destaquei)

Aliás, com muita sabedoria, explana José Miguel Garcia Medina:

"I. Incidente, não ação autônoma.Decidia-se, à luz do CPC/1973, que a desconsideração da personalidade jurídica independeria do ajuizamento de ação autônoma, 'mas somente em casos de abuso de direito – cujo delineamento conceitual encontra-se no art. 187 do CC/2002 –, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é que se permite tal providência’ (STJ, REsp
693.235/MT, 4.ª T., j. 17.11.2009, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão). À luz do CPC/2015, fica claro que se trata de questão a ser resolvida incidentalmente, ainda que se admita que o requerimento de desconsideração seja veiculado com a petição inicial" (cf. § 2.º do art. 134 do CPC/
2015)(
(Novo Código de Processo Civil Comentado {livro eletrônico}: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973/José Miguel Garcia Medina. -1. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 23
).(
destaquei)

Mais. A desconsideração da personalidade jurídica, na sua modalidade incidental, prevê a suspensão do feito, conforme §3º, do Art. 134, do Código de Processual Civil - em que pese cingir-se eventual suspensão à questão da desconsideração, nada impedindo a prática de outros atos executivos. Novamente ilustra o autor supramencionado:

"II. Incidente de desconsideração e suspensão do processo.De acordo com o § 3.º do art. 134, a instauração do incidente suspenderá o processo. Não nos parece acertado suspender-se todo o processo, em razão da instauração do incidente. Mais adequado cingir-se eventual suspensão à questão da desconsideração – nada impedindo a prática de outros atos executivos, por exemplo, no curso do procedimento
.”(
obra citada, p. 139).

É cediço ser possível, pela lei, a desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, podendo ocorrer ainda em casos de abuso de direito, excesso de poder, infração à lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica por má administração.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer mácula nos atos executivos direcionados aos outrora sócios da empresa executada,
Cimensolo
- mormente cientes dos ajustes constantes do contrato de locação e a necessidade de adimplemento das avenças entabuladas.

E sobre a locação, leciona o festejado Paulo Nader:

“
95.CONSIDERAÇÕES
PRÉVIAS

Em nosso País, a relação
ex

locato
possui três documentos legais básicos: a) o Código Civil, artigos 565 a 578; b) a Lei nº 8.245, de 18.10.1991 – Lei do Inquilinato; c) a Lei nº 4.504, de 30.11.1964 – Estatuto da Terra, artigos 95 e 95-A. Além destes, há regras especiais, como as dos artigos 86 a 98, do Decreto-Lei nº 9.760, de 05.09.1946, que dispõem sobre a locação de imóveis urbanos da União.1A análise normativa do instituto requer a prévia definição do objeto de cada um destes estatutos.2

O Código Civil, além de formular os princípios gerais da matéria, juntamente com leis especiais regula a locação de imóveis pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, e às suas autarquias e fundações públicas. É o estatuto aplicável, também, aos apart-hotéis, hotéis-residência ou equiparados, arrendamento mercantil (leasing) e à locação de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos ou destinados à publicidade.3O Código Civil é também o estatuto aplicável à locação de coisa móvel não fungível, de acordo com a prescrição do art. 565. Igualmente a locação de espaços em feiras ou pavilhão de exposições, como destaca Teresa Ancona
Lopes. Para a autora, o
sistemabuilt-tosuit
(construir para usar), contrato pelo qual o empreendedor-construtor se obriga a edificar, sob as suas expensas e de acordo com as especificações fornecidas pelo futuro locatário, o objeto da locação, em princípio se sujeitaria à Lei do Inquilinato, que rege a locação comercial, mas tendo em vista o princípio da revisão por onerosidade excessiva, consagrado pelo atual Código Civil (artigos 478 a 480), a relação deve subordinar-se a este diploma legal.4As locações regidas pelo Código Civil poderão se subsumir aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, desde que se caracterize uma relação entre fornecedor e consumidor.

Ao excluir os imóveis de propriedade da União e de outras pessoas jurídicas de Direito Público interno da disciplina da Lei do Inquilinato, o legislador teve por mira “livrar o contrato das peias e restrições ali inseridas”, como destaca Sylvio Capanema de Souza.5Para as demais locações situadas na esfera do Código Civil, o legislador não vislumbrou razão para submetê-las à Lei nº 8.245/91, cuja índole é de proteção ao locatário.

A Lei do Inquilinato regula a locação de imóvel urbano, com as exceções trazidas em seu art. 1º, parágrafo único e disciplinadas no Código Civil. Trata-se de instituto uno, que dispõe tanto sobre os direitos e deveres das partes, quanto sobre os procedimentos judiciais correspondentes, ou seja, apresenta normas materiais e
formais.(
...)"
(Curso de direito civil, v. 3: Contratos/Paulo Nader. – 8. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 333/334).

Na mesma obra supramencionada (P. 338/339), continua:

"
96.
3.
Caracteres

(...)

Não se trata de contrato formal ou solene, pois a forma é livre. As partes podem optar por instrumento público ou privado ou então pela oralidade. A superioridade do contrato por escrito prende-se: a) à prova do vínculo e de suas cláusulas; b) ao fato de ser condição para o exercício do direito de preferência em caso de venda, na locação predial urbana, quando então o contrato deverá ser averbado junto à matrícula do imóvel e com antecedência de um mês da alienação; c) à hipótese de a coisa alugada ser objeto de venda e o locatário pretender neutralizar o princípio a venda rompe a locação. Para tanto, o contrato necessariamente deverá ser por escrito e apresentar cláusula de vigência em caso de venda, além de registrado em Cartório de Títulos e Documentos ou de Registro de Imóveis, segundo se trate de coisa móvel ou imóvel.

(...)

O contrato é não personalíssimo ou impessoal, pois a relação jurídica pode apresentar modificação subjetiva, seja por ato
inter
vivos
, como na cessão e na sublocação, seja por mortis causa. No exercício de sua liberdade de contratar, as partes podem dar ao contrato um caráter
intuitu
personae.

O contrato de locação não gera para o locatário um direito real sobre a coisa alheia, mas um direito pessoal, ainda quando exista cláusula de vigência para a hipótese de venda.17"

Nada obstante, o mesmo doutrinador, sobre o princípio da obrigatoriedade, na
obra
Curso de direito civil, volume 7: responsabilidade
civil./
Paulo Nader. – 6. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016", p. 57,
pondera
:

"8.
3.Princípio
da obrigatoriedade

Os contratos são feitos para serem cumpridos – pacta sunt servanda.74Se o acordo de vontades se faz dentro da esfera de liberdade reservada à iniciativa particular, em se tratando de contratos de Direito Privado, as regras estabelecidas impõem-se coercitivamente às partes, ressalvada a hipótese de inserção de cláusula de arrependimento ou arras penitenciais.

O comum, nas obrigações contratuais, é o adimplemento. Havendo inexecução, importante a verificar-se é a existência ou não do elemento culpa em sentido amplo. Se o fato decorreu de caso fortuito ou motivo de força maior, o devedor não responderá, salvo se o contrário ficou estabelecido em cláusula contratual. Na hipótese de descumprimento doloso ou culposo, dever-se-á observar o disposto no art. 389 do Código Civil, que impõe ao devedor os ônus de perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Tratando-se de obrigação de dar e havendo condição fática de se impor o cumprimento da obrigação de fazer e de não fazer, sem a violação dos direitos de personalidade, o interessado poderá pleitear a prestação jurisdicional neste sentido. O Código de Processo Civil de 2015 contém disposições pertinentes à execução específica nas obrigações de dar (art. 806, § 2º), fazer e não fazer (art. 497). Já o Código de Defesa do Consumidor, pelo art. 84, prevê a tutela específica nas obrigações de fazer e de não fazer e com a previsão de liminar e multa diária (astreinte)."

Logo, as demais contrariedades aventadas nestes embargos - limitação da dívida; responsabilidade dos sócios retirantes da sociedade; do fiador e cobrança de honorários
administrativos -
estão intimamente ligadas aos ajustes estabelecidos em cláusulas contratuais; e demonstrados, pois, os descumprimentos por meio de documentos hábeis e idôneos que lastreiam a execução de título extrajudicial manejada.

Mais. Apontam os autos de Embargos à Execução excesso de valores cobrados no feito executivo apenso e a necessidade de readequação de valores.

Nesse particular, notadamente quanto a aludida tese de defesa, dispõe o Art. 917, §§1º, 2º, 3º e 4º, inciso
I, do
Código de Processo Civil:

"Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I -
inexequibilidade
do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

VI -
qualquer
matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§2º Há excesso de execução quando:

I -
o
exequente pleiteia quantia superior à do título;

II -
ela
recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV -
o
exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V -
o
exequente não prova que a condição se realizou.

§3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;”

Em comentário ao artigo, desfilaDaniel Amorim Assumpção Neves:

“4. EXCESSO DE EXECUÇÃO

(...)

Nos termos do art. 917, §3º, do CPC, sendo a matéria de defesa nos embargos o excesso de execução, caberá ao embargante indicar o valor que entende correto, acompanhado de memorial de cálculos, sob pena de extinção liminar dos embargos. Interessante notar que
nesses caso
a execução seguirá somente com relação à parcela incontroversa.

O mesmo dispositivo legal prevê as consequências de seu descumprimento. Segundo o dispositivo legal, quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior
a
do título (excesso de execução), declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso não seja apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, com extinção do processo sem resolução do mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; se houver outro fundamento, os embargos à execução serão processados, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Há, entretanto, flexibilização da regra pelo Superior Tribunal de Justiça ao admitir uma alegação defensiva sem indicação do valor que o embargante considera devido sempre que a própria apuração da existência do excesso de execução depender da realização de perícia (STJ, 4a Turma, REsp 1.987.774/CE, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 21/03/2023,
Dje
04/05/2023; STJ, 3a Turma,
AgInt
no
AREsp
921.640/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
. j. 20/10/2016,
Dje
07/11/2016)."
(excerto extraído - Código de Processo Civil Comentado/Daniel Amorim Assumpção
Neves.-
9 ed. rev. Atual e
ampl
.-
São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024. p. 1602).

Na hipótese, a asserção proposta pelo embargante/executado de que deve ser
"fixado o valor do aluguel base em CR$ 80.000,00 conforme prevê o contrato, declarando excesso de execução, quanto ao valor base do aluguel, fixando como índice de reajuste o IGPM, fixando a soma dos valores a título de aluguel (sem juros e multa), no valor de R$ 2.624,59, atualizados até a presente data"
(ID 164316465), além da vedação do reajuste, possui natureza de excesso à execução, pelo que caberia, assim, demonstrar, em sintonia com a petição inicial, a obscuridade da dívida e, desta feita, trazer planilha atualizada e pormenorizada do valor que entende como o efetivamente devido, ante a pena de rejeição liminar dos embargos à execução ou, havendo outro fundamento, de não ser examinada a alegação de excesso de execução.

O C. STJentende que apontado excesso de execução nos embargos do devedor, incumbe ao embargante indicar o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculos, sob pena de rejeição liminar do pedido ou de não conhecimento desse fundamento, vedada a emenda à inicial (Agravo interno desprovido - STJ.
AgInt
no
AREsp
1440881/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

Oônus probatório recai sobre o embargante/executado, incumbindo a este, nos termos do Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar suas alegações e, por conseguinte, desconstituir os documentos apresentados pelo embargado/exequente.

A bem ver, os embargos à execução não merecem prosperar, pois o “CONTRATO DE LOCAÇÃO” - ID 57871915 (autos
ExTiEx
0005969-12.2008.8.11.0041 - apensos), que lastreia execução, comprova não apenas a existência da relação jurídica entre as partes, mas também o descumprimento da obrigação por parte do embargante/executado, o que corrobora a legitimidade da execução aventada.

Ausentes dúvidas quanto à existência da dívida, sendo incabível a alegação de ausência de constituição em mora, mediante notificação válida - eis que inexistentes elementos nos autos capazes de demonstrar o adimplemento das obrigações assumidas, ainda que parcial; inclusive, como dito, pela ausência de cálculo pormenorizado confeccionado e com comprovantes a fim de contrapor a planilha inserida
pelos exequente/embargado
no feito principal.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,

REJEITO
os embargos à execução, e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma do Art. 917, §4º, inciso I, combinado com o Art. 330, §1º, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
quanto ao argumento de excesso de execução;

e com relação
as
outras questões levantadas,

JULGO IMPROCEDENTES
os
embargos à execução
, extinguindo o processo com resoluçãodo mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o embargante/executado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Traslade-se cópia da presente sentença aos autos de
ExTiEx
0005969-12.2008.8.11.0041 apensos.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações necessárias
”
.

Em razões recursais (ID. 339921357), o apelante sustenta, em suma, as seguintes teses:

Nulidade do redirecionamento

/

desconsideração (“despersonalização”) sem instauração do incidente (IDPJ), ao argumento de que a medida teria sido requerida e processada por simples petição, com violação ao contraditório e à ampla defesa, postulando a invalidação dos atos constritivos direcionados aos sócios e a observância do procedimento legal. (ID. 339921357)

Nulidade por ausência de citação da
empresa devedora
(CIMENSOLO), afirmando que não teria havido citação válida da pessoa jurídica e que, ainda assim, o feito teria avançado com atos expropriatórios, o que contaminaria a execução, com pretensão de reconhecimento de nulidade/extinção.

Prescrição, com ênfase em prescrição intercorrente
e também
na alegada prescrição trienal vinculada à natureza locatícia do crédito, sustentando longos lapsos sem impulso útil imputáveis ao exequente, bem como inexistência de interrupção válida diante de supostos vícios de citação.

Inépcia da inicial executiva, por suposta divergência entre valor da causa e valor executado, além de alegada insuficiência/ausência de demonstrativo do débito e inconsistências em planilhas, a inviabilizar defesa adequada.

Questões correlatas ao valor atribuído e ao recolhimento, postulando providências relativas a custas e, alternativamente, pleiteando limitação do débito ao valor da causa originalmente atribuído, conforme desenvolve na peça recursal.

Irregularidade de representação processual do exequente/apelado, sob alegação de vício em substabelecimento, com pedido de regularização e
reconhecimento de nulidade dos atos, conforme a argumentação deduzida. (ID. 339921357)

Ilegitimidade/limites de responsabilização de sócio retirante, defendendo exclusão do polo passivo e, subsidiariamente, limitação da responsabilidade à cota-parte do capital social e ao recorte temporal indicado no recurso.

Julgamento extra petita quanto aos honorários sucumbenciais fixados na execução, sustentando ausência de pedido e requerendo expurgo do cálculo.

Descabimento de honorários contratuais
/“
administrativos” lançados no débito, afirmando que tais valores não poderiam ser exigidos do devedor, com pedido de exclusão.

Excesso de execução (
quantum
debeatur
), com impugnação aos critérios de cálculo: valor-base do aluguel, índice de reajuste, periodicidade, bem como alegações sobre vedação de reajuste mensal e parâmetros contratuais, apresentando quantificação alternativa do débito.

Mora, termo inicial e taxa de juros/multa, sustentando a necessidade de citação válida (especialmente da devedora principal) como marco para incidência de encargos e defendendo taxa de juros diversa, conforme a legislação invocada no recurso.

Exoneração/nulidade da fiança, com pedido de exclusão do fiador e afastamento de responsabilidade, nos termos e fundamentos expostos.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o acolhimento das nulidades e/ou o reconhecimento das matérias de mérito deduzidas, além de consectários sucumbenciais, nos termos da peça recursal. (ID. 339921357)

A parte apelada, CÍCERO RODRIGUES DA SILVA, apresentou contrarrazões (ID. 339921361), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese:

Inexistência de nulidade quanto à desconsideração/redirecionamento, argumentando, ainda, a inaplicabilidade do incidente nos moldes pretendidos e ausência de prejuízo concreto, diante do contraditório exercido pelo apelante;

Regularidade/ausência de nulidade de citação, aduzindo que houve ciência e participação processual, com defesa exercida, inclusive, por meio dos embargos;

Inocorrência de prescrição, especialmente intercorrente, por ausência de inércia do exequente e por atos de movimentação no feito executivo;

Inexistência de inépcia e suficiência dos demonstrativos do débito, reputando sanáveis/irrelevantes as divergências apontadas;

Regularidade da representação processual e improcedência das arguições correlatas;

Manutenção da responsabilização do apelante e rejeição das teses de sócio retirante/limitação ao capital;

a
usência de extra petita quanto aos honorários sucumbenciais e validade das rubricas questionadas, inclusive honorários contratuais, bem como correção dos critérios de cálculo do débito, pugnando pela preservação da execução.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado (ID. 340644358).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LUIS CESAR DE BRITO EUBANK

APELADO(S):

CICERO RODRIGUES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
LUIS CESAR DE BRITO EUBANK
contra
sentença
(ID.
339921355
) proferida nos autos dos
Embargos à Execução
n.
0018090-86.2019.8.11.0041
, apensos à
Execução de Título Extrajudicial
n.
0005969-12.2008.8.11.0041
, em que o Juízo de origem: (a)
quanto à alegação de excesso de execução
, rejeitou-a e
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 917, §4º, I, c/c art. 330, §1º, II, do CPC; e (b)
quanto às demais matérias
,
julgou improcedentes
os embargos, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), mantendo hígida a execução e os atos executivos impugnados,
além de condenar o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (ID. 339921355)

Antes de iniciar a an
á
lise d
as teses recursais, para melho
r
compreensão do caso, impende ressaltar
algumas ocorrências no trâmite processual.

No caso concreto, cumpre registrar que a execução foi proposta contra a
locatária
devedora (
Empresa
CIMENSOLO)
e também
contra o fiador
MARCO CÉSAR DE BRITO EUBANK
, o qual, por força do contrato, assumiu a garantia do adimplemento e se vinculou à obrigação principal, respondendo
solidariamente
nos limites da avença, em regime de responsabilidade contratualmente ajustad
a
.

Houve regular citação do fiador, o qual, nos termos do contrato, assumiu a obrigação principal garantida, sem que, contudo, tenha apresentado manifestação
defensiva nos autos até o presente momento.

O apelante, por sua vez, somente passou a integrar a relação processual após o redirecionamento decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que compareceu para
se
defender em nome próprio, opondo Embargos à Execução, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, nos termos da sentença recorrida (ID. 339921355).

Outrossim, examinando as razões recursais, verifica-se que o apelante deduz múltiplas teses, tanto preliminares quanto de mérito, abrangendo, em linhas gerais: (i) argumentos relacionados à desconsideração da personalidade jurídica e aos pressupostos do redirecionamento; (
ii
) a alegada ausência de citação formal da devedora principal CIMENSOLO; (
iii
) a ocorrência de prescrição, especialmente sob a ótica intercorrente e da alegada prescrição trienal vinculada à natureza locatícia do crédito; e (
iv
) impugnações atinentes à evolução do débito, com discussões sobre critérios de cálculo, encargos e suposto excesso de execução. (ID. 339921357)

Nesse cenário, impõe-se delimitar, desde logo, a ordem lógica de exame das insurgências, priorizando-se aquelas que incidem diretamente sobre a formação e validade da relação processual e que condicionam a própria possibilidade de responsabilização do recorrente no feito executivo.

Com efeito, observo ser indissociável a apreciação da alegada nulidade por ausência de citação da empresa devedora (CIMENSOLO) e, em sequência, a análise da validade do redirecionamento/desconsideração da personalidade jurídica que trouxe o apelante ao polo passivo. Isso porque, se a pessoa jurídica não integrou regularmente a lide executiva
,
por ausência de citação válida
,
resta comprometida a higidez do procedimento quanto ao sujeito empresarial e, por consequência, enfraquece-se a base de legitimidade do redirecionamento que pretendeu alcançar terceiros/sócios como decorrência de execução cuja relação processual originária não se perfectibilizou.

Assim, por cautela metodológica e coerência decisória, entendo por bem apreciar inicialmente a preliminar de nulidade da citação da empresa devedora
CIMENSOLO e, em seguida, pela conexão lógica e consequencial, enfrentar a preliminar de nulidade do redirecionamento/desconsideração (“despersonalização”), uma vez que a solução do primeiro ponto influencia diretamente a validade do segundo. Superadas essas questões estruturais, passar-se-á aos demais capítulos recursais, caso não restem prejudicados.

Passo ao exame das teses recursais.

PRELIMINAR

Da Nulidade por ausência de citação da
empresa
devedora (CIMENSOLO)

Sustenta o apelante, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta no processo executivo apenso, sob o argumento de que não teria havido citação válida da
empresa
devedora (CIMENSOLO), mas apenas a prática de atos
posteriores
,
como
intimações e constrições
,
sem que se tivesse aperfeiçoado o chamamento regular da pessoa jurídica ao processo. A partir dessa premissa, afirma que a execução estaria eivada de vício insanável, pleiteando o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes e, em última análise, a invalidação do processo executivo, na forma exposta nas razões de apelação (ID. 339921357)
.

Ainda, assevera o apelante que a própria certidão do oficial de justiça é expressa ao consignar que não foi possível proceder à citação da executada CIMENSOLO Construções Ltda., tendo ocorrido apenas a citação de Marco
Eubank
(
fiador
e devedor solidário
do contrato de locação
),
bem como que, posteriormente, houve atos de intimação de penhora (fls. 51-v), sem que se aperfeiçoasse o chamamento regular da pessoa jurídica. Alega, ainda, que eventual “citação” na pessoa do próprio
apelante
LUIS EUBANK seria nula por ausência de poderes de representação, mas ressalta que nem sequer houve citação, apenas intimação, de modo que se trata, na verdade, de ausência de citação da
empresa
devedora, circunstância que macula o processo “desde a origem”.

O apelado, por sua vez, contrapõe que a alegação não procede, defendendo que houve ciência suficiente do feito
, argumenta que inexiste nulidade,
afirmando que Marco Cesar
Eubank
foi citado regularmente (menciona certidão no processo principal) e sustenta que se trata de empresa de administração familiar, razão pela qual a citação de “um dos responsáveis” teria sido considerada válida. Acrescenta, ainda, que eventual ausência formal restaria superada pelo comparecimento espontâneo do executado, pois, ao apresentar embargos à execução, o apelante teria exercido plenamente a defesa, incidindo, segundo defende, o art. 239, §1º, do CPC, além de invocar a ausência de prejuízo concreto como óbice à decretação de nulidade.
(ID. 339921355)

A sentença recorrida enfrentou a matéria e rejeitou a nulidade de citação, consignando que, à época do ajuizamento da execução apensa
(27
/12/1994)
, o então sócio Marco Cesar de Brito
Eubank
integrava o quadro societário da executada, “representando os interesses” da empresa, registrando, ainda, o conhecimento da demanda executiva pelo embargante, razão pela qual não reconheceu vício citatório apto a infirmar a higidez do feito.

Pois bem.
Ressalta-se que
a controvérsia não se restringe a mera irregularidade sanável de comunicação, mas sim à ausência de citação formal da devedora empresa CIMENSOLO.

Neste sentido, analisando detidamente os autos, constata-se que a certidão do oficial de justiça
expressamente consigna
a ocorrência da citação de um dos executados, Sr.
MARCOS CESAR DE BRITO EUBANK, que figura como fiador do contrato de locação, sendo que
a
empresa CIMENSOLO CONSTRUÇÕES
LTDA
(devedora – locatária) não foi citada
.

A propósito, destaca-se o teor da certidão do Oficial de Justiça
(ID
.
339920936
PDF página 42)
:

“
Eu Oficial de Justiça desta
juizo
, certifico que em cumprimento ac R. mandado do MM. juiz de Direito da 153 vara cível desta comarca de Cuiab
á
-MT,
extraido
dos autos de ação de Execução, n
º
. 2047.15/94, requerida por Cícero
Rodr
í
gues
da Silva, contra
Cimensolo
Construções
L
tda e outro, dirigi-me aos end
e
reços mencionados no presente mandado e procedi a CITAÇÃO do executado MARCOS CESAR DE BRITO EUBANK, pelo conte
ú
do do presente mandado
bem ciente ficou, recebeu a
contra fé
do mandado e exarou seu ciente no verso
do mesmo
. Certifico
a
inda que não foi poss
í
vel proceder a CITAÇÃO da executada CIMENSOLO CONSTRUÇÕES LTDA, em face de não
t
ê
-la
encontrada, encontrei neste endereço a firma
cimensolo

Pre-Moldado
Ltda, e não obtive nenhuma informação da executada,
c
ertifico ainda que não encontrei bem da mesma para proceder o Arresto. O referido é verdade e dou fé Cuiab
á
-MT, 19 de abril de 1995
”.

Na sequência de tramitação dos autos, aportou a manifestação do exequente (ID.
339920936
PDF página 47-48),
em síntese,
requerendo
:

“[...]
b) determinar o desentranhamento do Mandado de Citação
, a fim
o desentranhamento do Mandado de Citação
, a fim
de que o Sr. Oficial de Justiça proceda o seu cumprimento, com a citação da executada, atualmente com a denominação CONCRESOLO - CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA”
.

Após o deferimento
do pedido da exequente para o
desentranhamento do mandado pelo Juízo de origem, o Sr.
Luis
César de Brito
Eubank

apresentou manifestação (ID.
339920936
-
PDF página 55), informando que
:

“[...] Como podemos verificar nos autos, através de documenta
ç
ão carreada pelo próprio Exequente, a Executada atualmente encontra
-se
sob a denomina
ção
de CONCRESOLO - CONSTRUCDES E INCORPORAÇDES LTDA, tendo como novo
s
representantes legais, o S. BENEDITO ROBERTO DA SILVA
e
a Sra. BENEDITA DE CAMPOS E SILVA, estabelecida à Rua
Antonio
Maria,
nr
. 270, Centro, nesta Capital.

Apesar do Exequente requerer expressamente que a citação fosse efetuada nas pessoas acima mencionadas, o Sr. Oficial de Justiça procurou o Requerente e, mesmo tendo explicado ao meirinho que a citação não poderia ser efetivada na sua pessoa, haja visto que não é mais o representante legal da empresa CONCRESOLO, foi praticamente obrigado a receber a
contra-fé
e a assinar o mandado, diante da sua insistência.

Diante disso, o Requerente vem fazer a devolução do mandado e da
contra-fé
nos autos, para que então, V.Exa. se digne a determinar ao Sr. Oficial de Justiça que promova a citação dos atuais representantes legais da Executada, no
endereço constante na certidão expedida pela JUCEMAT”.

Em seguida,
na d
a
ta de 09 de agosto de 1995,
o Oficial de Justiça
juntou
nos autos
o Auto de Penhora e Depósito
(ID. 339920936 PDF página 64
-65
)
, informando que o
representante da executada recusou-se ficar como depositário fiel do bem penhorado e
certificou
que:

“Eu Oficial de Justiça deste
juizo
, certifico que após efetuar a penhora, conforme auto no verso, procedi a INTIMAÇÃO da executada, na pessoa de seu representante legal Sr. Luiz Cesar de rito
Eubank
, pelo conteúdo do presente auto bem ciente ficou, porém, recusou-se exarar seu ciente no verso
do mesmo
. O referido é verdade e dou fé”.

Na sequência, o exequente manifestou-se sobre
a manifestação do Sr. Luiz Cesar de Brito
Eubank
e documentos
, aduzindo que:

“[...] Não obstante, a citação da executada na pessoa de LUIZ CESAR DE BRITO EUBANK é perfeitamente / válida, eis que este, ao tempo do compromisso assumido (contrato de locação), até 30/06/94 era sócio e representante legal / da firma ora executada, conforme se vê do Contrato Social, especialmente às Fls.47 e 48.

O fado de ter-se retirado da sociedade, não o deixa imune de responsabilidades assumidas e pelos atos praticados durante a sua gestão, já que o contrato de
(contrato de) locação fora firmado entre o ora exequente e a empresa executada, que tinha
áquela
época como um de seus sócios o peticionário Luiz Cesar de Brito
Eubank
. Com relação ao exequente o peticionário é representante legal da Em presa, e, portanto, perfeitamente válida a citação.

Isto posto, e, ante a recusa/ do citado em ficar como fiel depositário do bem penhorado, requer a V.Exa. a REMOÇÃO daquele bem, constante da penhora de Fls.51, depositando-o em mãos do ora exequente, que prestará o necessário compromisso na forma da lei, mediante Man dado a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça.

Após,
observo que
foi certificado o decurso do prazo para embargos à execução
e
deliberado pelo Juízo
pela
a
expedição de mandado de remoção e
prosseguimento da execução (ID.
339920936
PDF
página
69
)
.

Neste cenário, entendo que, não obstante a longa tramitação do feito, a regularidade da citação assume especial relevo, pois somente veio a ser apreciada na decisão ora recorrida, a despeito de constituir ato essencial à formação válida da relação processual, assegurando o devido processo legal, com a efetiva garantia do contraditório e da ampla defesa.

Neste
contexto,
destaca-se
que, o mesmo ex-sócio que informou
a
o exequente que não poderia representar a empresa para receber
citação
e indicou, naquela época, os reais sócios da empresa que deveriam ser citados e os respectivos endereços, novamente comparece aos autos, após quase 30 anos de tramitação do processo, para reforçar aquela
informação e irregularidade processual.

Este aspecto não pode ser desconsiderado, pois a citação é o ato destinado a dar ciência formal da demanda e a viabilizar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, sendo imprescindível à formação válida da relação processual. Ademais, o fato de a pessoa jurídica não ter apresentado qualquer defesa no curso da execução constitui dado objetivo que reforça a relevância da citação regular, afastando a possibilidade de se presumir sua ciência e participação no feito.

O Código de Processo Civil qualifica a citação como ato estruturante do procedimento, indispensável à formação válida da relação processual e ao regular desenvolvimento do feito, porquanto é por meio dela que se assegura à parte demandada a ciência formal da demanda e a efetiva possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa.

A execução foi ajuizada e os atos citatórios controvertidos ocorreram sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual sua validade deve ser apreciada segundo a lei processual então vigente, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

Com a superveniência do CPC/2015, aplicam-se as suas regras aos atos
processuais praticados a partir de sua vigência, preservando-se, contudo, a disciplina do CPC/1973 quanto aos atos já realizados, sem retroatividade, conforme as normas de direito intertemporal (CPC/2015,
arts
. 14 e 1.046).

Feita essa delimitação, destaca-se que, já no CPC/1973,
da mesma forma que
n
o atual,
a citação constituía ato indispensável para a validade do processo em relação ao réu/executado (art. 214, CPC/1973), por ser o instrumento que dá ciência formal da demanda e viabiliza o contraditório e a ampla defesa. Em se tratando de pessoa jurídica, o chamamento deveria ser dirigido à própria entidade, por meio de quem legalmente a represente (art. 12, VI, CPC/1973), não se confundindo citação com intimações posteriores ou com a ciência de terceiros estranhos à representação válida da empresa.

No caso concreto, a controvérsia não se restringe a mera irregularidade sanável de comunicação, mas sim à ausência de citação formal da devedora principal, expressamente consignada em certidão
do Oficial de Justiça
e alertada pelo
ex
sócio da empresa de que não poderia
representá-la, conforme comprovado com a juntada do contrato social, cujo fato foi ignorado pelo exequente, que
optou por prosseguir com os atos
voltados à satisfação do crédito, sem
adotar
providência efetiva para sanar a pendência citatória da pessoa jurídica.

Inclusive,
diante destas peculiaridades,
não me convence a tese de que a citação da empresa poderia ser “presumida” por se tratar de “empresa familiar” ou por ter sido
intimado
um suposto responsável. A certidão
do oficial de justiça
mencionada é explícita no sentido de que não se efetivou a citação da CIMENSOLO
e a outra certidão
descreve a
intimação da penhora,
inexistindo qualquer documento expresso nos autos sobre a
efetiva
citação da
empresa
devedora.

De igual modo, não prospera, aqui, a alegação de que a oposição de embargos à execução supriria a ausência de citação da pessoa jurídica, por “comparecimento espontâneo”. Isso porque os embargos foram manejados pelo embargante/apelante
LUIZ CESAR DE BRITO EUBANK

em nome próprio, para defesa de sua esfera jurídica (inclusive quanto a atos constritivos e responsabilidades que lhe foram atribuídas
, decorrentes da desconsideração da personalidade jurídica
), e
não como manifestação da executada CIMENSOLO, a qual, segundo a própria linha argumentativa do recurso, não apresentou defesa no processo.

Assim, o comparecimento do embargante, enquanto pessoa física,
inclusive
por ser
ex-sócio,
não se confunde com comparecimento espontâneo da pessoa jurídica executada, de modo que a ciência e a defesa exercidas pelo apelante não convalidam a ausência de citação formal da
empresa
devedora, cuja participação processual
,
repita-se
,
não pode ser presumida quando há registro expresso de
ausência de citação
.

Ademais, além de inexistir nos autos comprovação
da citação válida da empresa executada,
a jurisprudência afasta a possibilidade de se considerar a citação
de sócio pessoa física ou pessoa se
m
poder de representação para
convalidar o ato, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO INVÁLIDA DE PESSOA JURÍDICA POR MEIO DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de citação válida de pessoa jurídica com base na citação de um dos seus sócios, sob o fundamento de que a carta citatória foi direcionada a pessoa física, e não à empresa requerida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a citação de um dos sócios de uma pessoa jurídica pode ser considerada válida para efeito de citação da empresa no processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação é um ato formal que deve ser realizado diretamente na pessoa do réu, para garantir a formação válida da relação processual. A pessoa jurídica tem existência jurídica distinta de seus sócios, sendo imprescindível a citação regular da própria entidade, sob pena de nulidade. A tentativa de citação da pessoa jurídica foi infrutífera, e a citação válida do sócio não supre a ausência de citação da empresa, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência reafirma que a citação inválida ou a ausência de citação da parte ré configura nulidade absoluta, o que impede o aproveitamento do ato citatório realizado em favor de corréu diverso. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais é admitida para assegurar o duplo grau de jurisdição e a recorribilidade de decisões interlocutórias.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A citação de um sócio de pessoa jurídica não supre a ausência de citação válida da própria pessoa jurídica, que possui existência jurídica autônoma. A ausência ou a citação inválida da parte ré configura nulidade absoluta. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art
.
248, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .015.133/MT, Rel. Min. Eliana Calmon,
Rel
.
p/ Acórdão Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 02/03/2010,
DJe
23/04/2010.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01142569320248269061 Bauru, Relator.:
Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 10/10/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/10/2024)

AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - ATO REALIZADO NA PESSOA DO EX-SÓCIO - NULIDADE RECONHECIDA - PROVIMENTO NEGADO. É nulo o ato de citação da pessoa jurídica, feito na pessoa do ex-sócio que dela já havia se retirado, máxime
o mesmo
ter expressamente cientificado essa condição ao oficial de justiça.

(TJ-MT - AI: 00509502120098110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2009, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/08/2009)

EMENTA: COBRANÇA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EFETIVADA NAS PESSOAS DE EX-SÓCIOS. NULIDADE DECITAÇÃO CONFIGURADA. É nula a citação da pessoa jurídica quando realizada nas pessoas de seus ex-sócios, ou seja, daqueles que já não mais compunham o quadro societário da empresa.

(TJ-MG - AC: 10024061488219001 Belo Horizonte, Relator.: José Affonso da Costa Côrtes, Data de Julgamento: 22/11/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2012)

Diante desse contexto,
entendo que
a manutenção da execução com esse vício compromete a regularidade do procedimento e o próprio contraditório da pessoa jurídica executada
, devendo a
execução prosseguir sem considerar a sua regular integração da lide por ausência de citação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE QUE A INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, GERA PREJUÍZOS PARA O DEVEDOR, QUE TEVE SEUS BENS PENHORADOS NA ACTIO EXPROPRIATÓRIA DE ORIGEM. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA EXPROPRIATÓRIA EM DESFAVOR DOS COOBRIGADOS QUE FORAM EFETIVAMENTE CITADOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. "Na execução, quando
há pluralidade de devedores, sendo facultativo o litisconsórcio, a falta de citação de alguns coexecutados não obsta o prosseguimento do feito relativamente aos que foram citados." (STJ,
AgRg
no REsp 466.498/DF,
rel
.
Min. Vasco Della Giustina, j. em 17.11 .2009). [...]"(Agravo de Instrumento n. 2014.018137-2, da Capital, rel. Gerson
Cherem
II, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 26-11-2015). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50522686820218240000, Relator.: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Assim, acolho a preliminar, para reconhecer a nulidade decorrente da ausência de citação formal da
empresa
devedora (CIMENSOLO).

É como voto.

Nulidade do redirecionamento / desconsideração (“despersonalização”) sem instauração do incidente (IDPJ)

O apelante sustenta que o redirecionamento da execução em seu desfavor decorreu de pedido formulado por simples petição, sem instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), em afronta aos
arts
. 133 a 137 do CPC e às garantias do contraditório e da ampla defesa. Defende que a desconsideração exige procedimento próprio, com oportunidade de manifestação específica do terceiro atingido e decisão fundamentada acerca dos pressupostos do art. 50 do Código Civil (abuso de personalidade, desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial), o que não teria sido observado, tornando inválidos os atos constritivos dirigidos aos sócios e impondo a nulidade do redirecionamento. (ID. 339921357)

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção do redirecionamento. Sustenta, em síntese, que se trata de execução antiga e que a exigência formal do IDPJ, tal como desenhada no CPC/2015, não deveria ser aplicada com o rigor pretendido. Aduz, ainda, que não há nulidade sem demonstração de prejuízo, pois o apelante teria exercido contraditório ao ingressar no feito e opor Embargos à Execução, razão pela qual estaria preservada a ampla
defesa, sendo descabida a invalidação dos atos já praticados. (ID. 339921361)

Pois bem. No caso concreto, a questão deve ser resolvida por fundamento antecedente à própria discussão sobre a forma de processamento do IDPJ. Isso porque, conforme já reconhecido neste voto, a empresa devedora CIMENSOLO não integrou validamente a lide executiva, diante da ausência de citação formal, situação que impede a formação regular da relação processual em face da pessoa jurídica e compromete a higidez do iter executivo no ponto em que dele derivam consequências patrimoniais para terceiros.

Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica é técnica excepcional de extensão de responsabilidade patrimonial que tem por pressuposto uma relação processual validamente constituída com a pessoa jurídica executada, a partir da qual se cogita, mediante decisão fundamentada, superar episódica e pontualmente a separação patrimonial para alcançar bens de sócios/terceiros, quando presentes os requisitos legais. Em outras palavras, trata-se de mecanismo instrumental voltado a tornar efetiva a satisfação de crédito exigível perante a pessoa jurídica, não sendo juridicamente adequado empregá-lo para suprir vício estrutural do processo — como a ausência de citação da empresa — nem para instaurar, por via reflexa, relação executiva contra terceiros quando a própria pessoa jurídica não foi regularmente chamada a juízo.

Nessa linha, se a empresa devedora não foi citada, não se pode admitir, no caso concreto, que o processo avance para uma etapa ainda mais gravosa — a constrição de patrimônio de sócio/terceiro — como se a relação processual originária estivesse hígida. A ausência de citação da pessoa jurídica retira a base de validade mínima para que se opere o redirecionamento por desconsideração, pois não se trata apenas de discutir o “rito” do incidente, mas sim de reconhecer que não houve integração regular da empresa ao processo, circunstância que torna incompatível a extensão de efeitos executivos a terceiros como consequência de uma execução cuja formação, na origem, não se perfectibilizou em relação ao devedor empresarial.

Assim, ainda que se sustente a possibilidade de mitigação formal do IDPJ em execuções antigas — notadamente porque o redirecionamento do apelante
decorreu de decisão proferida em 19/11/2015, portanto sob a égide do CPC/1973 (ID. 339920944 – PDF p. 28), quando não se exigia a instauração do incidente tal como previsto no CPC/2015 — e ainda que se alegue que o comparecimento espontâneo teria suprido eventual deficiência citatória, com realização de contraditório diferido, tais argumentos não enfrentam o ponto nuclear da controvérsia: sem a citação da empresa devedora, não se forma validamente a relação processual em face da pessoa jurídica, de modo que não é possível convalidar, no caso concreto, o redirecionamento fundado na desconsideração. Admitir o contrário implicaria permitir que terceiros suportassem efeitos executivos derivados de uma relação processual incompleta e viciada justamente quanto ao sujeito primário da obrigação executada.

Por consequência,
diante
da ausência de citação da empresa, que não integrou regularmente a lid
e
,
impõe-se reconhecer a irregularidade do redirecionamento
da execução na forma em que foi realizada, exigindo-se
o afastamento do apelante do
po
lo
passivo.

Diante do exposto, acolho a preliminar, para reconhecer a nulidade do redirecionamento/desconsideração em desfavor do apelante, por incompatibilidade da medida com a ausência de citação da empresa devedora,
bem como por ausência de garantia do contraditório e ampla defesa,
determinando o seu afastamento do polo passivo e a desconstituição dos atos constritivos que sobre ele recaíram por força exclusiva do redirecionamento.

Por oportuno, deixo de apreciar as demais teses recursais, uma vez que restaram prejudicas

pela repercussão das preliminares
acolhidas, cujas matérias
, sob essa nova ótica,
não foram objeto
de análise pelo Juízo de origem
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

1.
reconhecer a nulidade/ausência de citação
da
empresa devedora
CIMENSOLO
nos autos da execução, declarando a invalidade dos atos que, em relação a ela, pressupunham o aperfeiçoamento da relação processual;

2.
afastar o redirecionamento
da execução por desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a
ilegitimidade passiva do apelante
para figurar no polo passivo do feito executivo, com a consequente
desconstituição dos atos constritivos
que sobre ele recaíram por força exclusiva desse redirecionamento;

3. determinar o
prosseguimento da execução
, ressalvado eventual exame, pelo Juízo de origem, de matérias que lhe sejam próprias.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos fixados na sentença
(CPC,
art. 85, §2º
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026